Tribunal: TJSP
Processo: 1000029-42.2022.8.26.0558
Classe: Apelação Cível / Contrato Administrativo
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Apelação Cível – Mandado de segurança – Pregão eletrônico promovido pela SANASA Campinas objetivando aquisição de motor de popa para embarcação – Impetrante penalizada por atraso no fornecimento – Alegação de caso fortuito ou força maior, consistente em escassez de componentes importados necessários para fabricação, em decorrência da pandemia de COVID-19 – Descabimento – Edital do certame

Ementa:
Apelação Cível – Mandado de segurança – Pregão eletrônico promovido pela SANASA Campinas objetivando aquisição de motor de popa para embarcação – Impetrante penalizada por atraso no fornecimento – Alegação de caso fortuito ou força maior, consistente em escassez de componentes importados necessários para fabricação, em decorrência da pandemia de COVID-19 – Descabimento – Edital do certame publicado em junho de 2021, expedida a autorização de fornecimento no final do mês seguinte – Efeitos causados pela pandemia na oferta de componentes importados que já estavam estabelecidos quando da elaboração da proposta, tanto que uma das matérias jornalísticas mencionadas pela impetrante para justificar o atraso é datada de novembro de 2020 – Insubsistência da alegação de enriquecimento sem causa ou de violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pelo fundamento de que a multa é equivalente a 25% do valor do produto – Multa pecuniária prevista expressamente no edital do certame, com o qual anuiu a impetrante – Segurança denegada em primeiro grau – Sentença escorreita – Precedentes desta Corte – Recurso desprovido.